Tribunal: TJMT
Processo: 1001165-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001165-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LAURA FERNANDA DA SILVA - CPF: 044.722.961-36 (ADVOGADO), BOA SORTE AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 28.979.434/0001-02 (AGRAVANTE), BRUNNA FERNANDA P DA SILVA GOMES DE LIMA RODRIGUES DOS REIS - CPF: 018.720.331-80 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE BEM IMÓVEL AO CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. VALOR VENAL SUPERIOR AO CAPITAL SUBSCRITO. EXIGÊNCIA SOBRE PARCELA EXCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Boa Sorte Agropecuária Ltda., contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança impetrado para suspender a exigência do ITBI sobre operação de integralização de dois imóveis rurais ao capital social da empresa. A municipalidade indeferiu o pedido de imunidade tributária com base em avaliação fiscal que apontou valor venal superior ao declarado, entendendo devida a tributação sobre a diferença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a exigência do ITBI sobre o valor excedente quando o valor venal dos bens imóveis a serem integralizados ao capital social é superior ao capital subscrito; (ii) estabelecer se é cabível a concessão de tutela provisória para suspender a exigibilidade do ITBI nas circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A imunidade do ITBI prevista no art. 156, §2o, I, da CF/88 aplica-se às operações de integralização de capital social, mas não alcança parcela do valor do imóvel que exceda o capital subscrito, conforme entendimento do STF no Tema 796.

4.

A presunção de veracidade do valor atribuído pelo contribuinte pode ser afastada por meio de processo administrativo regular, nos termos do art. 148 do CTN, como ocorreu no caso, em que o Município apurou valor de mercado superior ao declarado.

5.

A exigência do ITBI não configura cobrança antecipada, mas sim consequência da negativa de declaração de imunidade, ato administrativo fiscal de controle da legalidade tributária, o que não contraria o entendimento do STF no Tema 1124.

6.

A tutela provisória exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável, ausentes no caso, diante da plausibilidade apenas parcial da tese da impetrante e da ausência de risco irreversível demonstrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A imunidade do ITBI prevista no art. 156, §2o, I, da CF/88 não abrange a parcela do valor do imóvel que excede o capital subscrito na integralização.

2.

A exigência do ITBI sobre o valor excedente, apurado mediante avaliação administrativa regular, é legítima e não configura cobrança antecipada.

3.

A concessão de tutela provisória em mandado de segurança depende da demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável, o que não se verifica quando há controvérsia legítima sobre a base de cálculo do tributo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, §2o, I; CTN, art. 148; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 796.376, Tema 796, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 05.04.2023; STF, RE 796.376, Tema 1124, Rel. Min. Luiz Fux, j. 17.08.2020; STJ, REsp 1.937.821/SP, Tema 1113, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 28.09.2021; TJMT, Apelação Cível n. 1000832-52.2022.8.11.0102, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 04.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Boa Sorte Agropecuária Ltda
.
, insurgindo-se contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1001706-48.2024.8.11.0108, indeferiu o pedido liminar de tutela provisória de urgência, visando à suspensão da cobrança do ITBI incidente sobre a operação de integralização de bens imóveis ao capital social da empresa.

Alega o Recorrente que ajuizou mandado de segurança com pedido liminar contra ato coator atribuído ao Diretor do Departamento de Tributação e Fiscalização do Município de Tapurah, que indeferiu o requerimento de emissão de declaração de imunidade tributária, impedindo, assim, o prosseguimento do registro imobiliário dos imóveis rurais matriculados sob os números 1.496 e 1.497, pertencentes ao sócio administrador Olavo Demari Webber, com vistas à integralização do capital social da empresa.

Sustenta que o valor atribuído aos imóveis está devidamente justificado com base na declaração de imposto de renda da pessoa física do sócio e que, por força do art. 23 da Lei n. 9.249/1995, há respaldo legal e contábil para tal.

Argumenta, ainda, que a exigência de recolhimento do ITBI, sem fato gerador ocorrido, afronta o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1124, segundo o qual o fato gerador do ITBI somente ocorre com o efetivo registro da transmissão imobiliária.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o art. 156, §2o, I, da Constituição da República, assegura a imunidade do ITBI nas hipóteses de integralização de capital social, desde que não se trate de atividade imobiliária preponderante, o que alega não ser o caso da recorrente.

Assinala, por fim, que a exigência do ITBI, antes mesmo do registro da transmissão, viola o direito líquido e certo da Agravante, impedindo a continuidade de sua atividade empresarial e a obtenção de recursos agrícolas, especialmente para a nova safra.

Requereu a concessão de tutela antecipada recursal (efeito ativo), para suspender a exigência do imposto até o julgamento definitivo da ação mandamental, bem como, ao final, o provimento do recurso, com a consequente expedição da certidão de imunidade tributária.

O Des. Relator, indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo Agravante, determinando o regular processamento do recurso, id. 263601286.

Dessa decisão, foi apresentado Agravo Interno, id. 268844777.

Ausente as contrarrazões, certidão id. 275481350, 283296890.

A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, id. 283191382, manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme registrado nos autos, Boa Sorte Agropecuária Ltda. impetrou Mandado de Segurança n. 1001706-48.2024.8.11.0108, com pedido de liminar contra ato do Diretor de Tributação do Município de Tapurah/MT, requerendo a não incidência de ITBI sobre a integralização de dois imóveis rurais (matrículas 1.496 e 1.497) no capital social da empresa.

Os bens foram avaliados, segundo declaração do IRPF do sócio Olavo Demari Webber, em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), cada.

Na origem, a Prefeitura Municipal, por meio do processo administrativo fiscal n. 995/2024, indeferiu o pedido de imunidade tributária sob o fundamento de que a avaliação do contribuinte não condiz com o valor de mercado.

Utilizando o sistema SIGITBI, apurou valor superior ao declarado, entendendo que incide ITBI sobre a diferença entre o valor venal e o capital subscrito.

O cartório de registro condicionou a transferência dos bens à apresentação de guia quitada do ITBI ou declaração de imunidade.

Diante da negativa municipal, a empresa ajuizou o mandado de segurança, cuja liminar foi indeferida.

Contra essa decisão, interpôs agravo de instrumento com pedido de efeito ativo, também indeferido.

Da análise dos autos, verifica-se, de proêmio, que não há discordância entre as partes quanto ao cabimento da imunidade em caso de integralização de capital social com bem imóvel. De sorte que, a celeuma recai exatamente sobre a base de cálculo do ITBI, ou seja, se incide sobre o valor pelo qual o imóvel foi transferido ao Recorrente, ou sobre o valor venal, estabelecido pela municipalidade, bem como sobre a possibilidade de tributação sobre o excedente quando o valor venal dos bens a serem integralizados for superior ao valor do capital social.

No caso em exame, a controvérsia não reside quanto à existência da imunidade, que é reconhecida por ambas as partes, mas sobre sua extensão e sobre a base de cálculo do imposto.

A Agravante pretende integralizar os bens pelos valores históricos informados na declaração de imposto de renda do sócio, alegando que estes são compatíveis com o capital subscrito.

O Município, após regular processo administrativo, afastou a presunção do valor declarado e apurou, com base em avaliação técnica, que o valor venal dos imóveis supera os R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), razão pela qual entendeu devida a tributação do excedente.

A jurisprudência do STJ (Tema 1113) é clara ao dispor que o valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, mas que pode ser afastado por processo administrativo específico, nos termos do art. 148 do CTN.

O Município cumpriu este requisito, conferindo validade à sua conclusão de que os bens foram subavaliados.

Assim, não se vislumbra ilegalidade ou arbitrariedade na exigência do ITBI sobre a parcela excedente, desde que baseada em avaliação fundamentada e processo regular, como no presente caso.

No que pertine à possibilidade de se tributar o excedente retromencionado, não há margem para discussão, porquanto a matéria já foi objeto de análise pelo STF, sob o enfoque da repercussão geral, Tema 796.

E, de fato, não obstante no
leading case
não houvesse controvérsia sobre a base de cálculo do ITBI, já que o respectivo acórdão não se referiu ao valor venal, eis que o valor dos bens indicados pela parte, para serem integralizados, já superava o capital social, não se pode perder de vista que, possuindo os bens, a serem integralizados, valor superior ao do capital social, haverá incidência do ITBI, sobre tal diferença.

Este Sodalício já se debruçou sobre a matéria em mesa, tendo sido reconhecida a legalidade do ato atacado no
writ
.

Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ITBI) – ART. 156, §2o, INCISO I, DA CF/88 – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR VENAL DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – CONCESSÃO DE IMUNIDADE PELO MUNICÍPIO APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento jurisprudencial, quando o valor venal do imóvel é superior ao da integralização do capital social da empresa com o bem, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença.

Se o município concedeu a imunidade em relação a parcela do imóvel necessária a integralização do capital social e cobrou ITBI apenas sobre a parte excedente, não há ato ilegal praticado pela autoridade impetrada e nem direito líquido e certo a ser amparado.

(N.U 1000832-52.2022.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 04/06/2024)

Além disso, não procede a alegação de que a exigência viola o entendimento do STF no Tema 1124.

Esse precedente dispõe que o fato gerador do ITBI ocorre com o registro da transmissão no cartório competente, não autorizando, portanto, a cobrança antecipada do tributo.

Entretanto, não se trata aqui de exação prévia, mas sim de negativa da certidão de imunidade, ato administrativo de natureza declaratória e fiscalizatória, cabível como meio de controle da legalidade tributária antes da formalização da transmissão.

Por fim, a concessão de tutela provisória, nos autos de origem, requer a presença dos requisitos do art. 300 do CPC – probabilidade do direito e perigo de dano irreparável.

No caso, não restou evidenciada a plausibilidade do direito à imunidade plena sobre a totalidade do valor dos bens, tendo em vista o descompasso entre o valor declarado e o valor de mercado apurado.

Igualmente, não se comprovou risco imediato de dano grave, irreparável ou de difícil reparação, uma vez que eventual pagamento indevido poderá ser discutido e restituído em momento posterior, caso reconhecida a ilegalidade da exigência.

Dessa forma, ausentes os pressupostos legais e fáticos para concessão da tutela antecipada, e diante da legalidade da exigência do ITBI sobre o excedente apurado, o indeferimento da liminar pelo juízo de origem deve ser mantido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Boa Sorte Agropecuária Ltda, PREJUDICADO o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025